Tribunal: TJES
Processo: 0008346-48.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008346-48.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ROBERTO BARCELOS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008346-48.2018.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO ROBERTO BARCELOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
P
AULO ROBERTO BARCELOS ALVES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3ª Vara Criminal de Guarapari
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
finitiva de

01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicialmente aberto
.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008346-48.2018.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO ROBERTO BARCELOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
P
AULO ROBERTO BARCELOS ALVES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3ª Vara Criminal de Guarapari
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
finitiva de

01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no dia
09 de dezembro de 2018 o denunciado,
agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, entrou no domicílio da vítima Juliana Alves Santos, sua ex-companheira, e ameaçou causar mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através
do
r
equerimento de medidas protetivas de urgência
nos autos físicos autuados em apenso, boletim unificado nº
37636005
,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o réu
em relação
ao crime p
elo qual restou condenado
.

I
nterrogado em juízo
,
o apelante
negou a prática delitiva, revelando que esteve na casa da vítima no dia 09 de dezembro de 2018 com o objetivo de chamar suas filhas. Disse, ainda, que a ofendida sequer estava em casa, sendo que foi sua filha mais velha quem abriu o portão da casa
.

A
nteriormente, quando ouvido na Delegacia de Polícia, o réu admitiu ter pulado o muro da residência, o que disse ter sido pelo fato de suas filhas não terem respondido ao seu chamado.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
J
uliana Alves Santos
,
em juízo
:

“
[...]
que o acusado é ex-companheiro da depoente; que a depoente se recorda dos fatos narrados na denúncia; que a depoente viveu com o acusado durante 15 anos; [...] que o acusado não aceitava o fim do relacionamento; [...] que sobre o dia 09/12/2018, este foi o dia que a mãe do acusado faleceu; que nesse dia o acusado cortou a energia da depoente e pulou o muro e entrou no quintal da casa da depoente;
que nesse dia
o acusado fez a ameaça quando estava dentro do quintal da depoente; que foi nesse dia que as filhas da depoente ficaram com medo;
que então a filha mais nova da depoente disse que ia com o pai
e o acusado acabou levando as duas filhas para sua casa e depois retornou sozinho para a casa da depoente para tentar matar a depoente; que o acusado pulou o muro da casa da depoente por volta de 19:00h; que o acusado bateu, bateu no portão e a depoente e as filhas ficaram em silêncio para ver se o acusado ia embora; que então o acusado pulou o muro e entrou no quintal da casa da depoente; que a filha mais nova ficou com medo e ficou pedindo o pai para ir embora; que o acusado fez a ameaça no momento em que pulou no quintal; que o acusado disse que ia acabar com todo mundo; que a depoente teve medo da ameaça;
que a depoente não abriu a porta da casa para o acusado porque teve medo; que a depoente se escondeu e foi as filhas que saíram; que o acusado não enfrenta a filha mais nova e foi ela que saiu e pediu ao pai para ir embora; que então o pai ouviu a filha e foi embora levando a filha mais nova e arrastando a filha mais velha pela rua porque ela não queria ir
[...]”
.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado proferiu ameaça em seu desfavor, já que disse que a
cabaria com todos
.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Corroborando com os fatos narrados, a i
nformante Larissa Alves Barcelos, filha do réu e da vítima, declarou que:

“
[...
] no segundo dia, em 09/12/2018, foi o dia em que a mãe do acusado faleceu; que nesse dia o acusado pulou o muro da casa da depoente e entrou no quintal; que a irmã mais nova da depoente pediu para que o acusado fosse embora; que nesse dia o acusado disse que ia matar a depoente, a irmã e a mãe; que a mãe da depoente ficou com medo;
que acionaram a polícia nesse dia [...]”.

Desta maneira,
t
omando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qual fora condenado,
não
havendo que se falar em insuficiência probatória
.

No que se refere ao pleito por
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
a
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
a
MM. Ju
í
za

considerou negativ
a
s

a
s
circunstância
s
d
o crime
,

fixando a pena-base em
0
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.
Justificou tal valoração com base
no fato de que o réu proferiu ameaça de morte em face da vítima na presença das duas filhas do casal, fundamento este apto a evidenciar maior reprovabilidade da conduta
.

V
ale ressaltar o fato de que o j
ulgador
possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença
em relação ao crime previsto no art. 1
47 do Código Penal
.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008346-48.2018.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO ROBERTO BARCELOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. I
NVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
3
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório,
os quais foram corroborados pelo relato da informante presencial a
os fatos
.
T
omando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos
colhidos
,
verifica-se
que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qual fora condenado,
não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
.
2.

É
de rigor a manutenção d
a
pena-base

acima do mínimo legal
, já que
existe
em desfavor do apelante

uma

circunstância judicia
l
desfavoráv
el
(circunstâncias do crime)
,
a qual for
a
devidamente fundamentada
.

3
.

Recurso conhecido e

im
provido.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.